Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE NORMA DE ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de IPVA de automóvel utilizado no transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas registrado em nome de terceiro (genitor).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível a concessão de isenção de IPVA a veículo de propriedade de terceiro, ainda que destinado ao transporte de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à luz do art. 2o, V, "b", da Lei Distrital no 6.466/2019 e do princípio da legalidade estrita previsto no Código Tributário Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital condiciona expressamente a concessão da isenção de IPVA à titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou, em caso de interdição, ao curador em nome do interdito, conforme disposto no art. 2o, V, "b", da Lei Distrital no 6.466/2019.
4. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional impõe interpretação literal às normas que concedem isenção tributária, vedando-se a ampliação subjetiva do benefício por analogia ou interpretação extensiva.
5. A mera destinação do veículo ao transporte da pessoa com transtorno do espectro autista, sem que seja o titular formal, não supre o requisito legal indispensável à fruição da isenção.
6. A ampliação do alcance da norma de isenção constitui matéria reservada ao legislador, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar os critérios legais, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
8. A concessão de isenção de IPVA exige a titularidade do veículo pela pessoa com deficiência ou por seu curador, conforme interpretação literal da Lei Distrital no 6.466/2019.
9. A mera utilização do veículo para transporte da pessoa com transtorno do espectro autista não supre o requisito legal da propriedade, sendo insuficiente para gerar o direito à isenção.
10. A ampliação de hipóteses legais de isenção tributária é competência exclusiva do legislador, vedando-se ao Judiciário estender os limites normativos por interpretação extensiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V, “b”; CTN, art. 111, II; e CPC, arts. 487, I, 1.012 e 1.013, caput, e 1.026, § 2o.